Tribunal: CARF
Processo: 18336.001558/2005-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18336.001558/2005-07
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.717 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 20/02/1998
TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO
MAIS
BENÉFICO.
PREFERÊNCIA
TARIFÁRIA.
TRIANGULAÇÃO.
CERTIFICADO
DE
ORIGEM.
REQUISITOS LEGAIS. OBSERVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
O reconhecimento do tratamento tarifário mais benéfico, pela aplicação da
alíquota preferencial prevista em acordo internacional de que o Brasil faça
parte, exige que sejam rigorosamente observados os requisitos estabelecidos na
legislação de regência.
Na operação comercial operacionalizada com a intermediação de um terceiro
país, conhecida como triangulação, o certificado emitido pelo produtor ou
exportador do país de origem deve identificar, no campo observações, que a
mercadoria será faturada de um terceiro país, informando o nome,
denominação ou razão social e domicílio do operador que, em definitivo,
emitirá a fatura.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18336.001558/2005-07
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.717 - CSRF/3a Turma
Processo no 18336.001558/2005-07

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra a decisão
consubstanciada no acórdão no 3201-003.436, que negou provimento ao Recurso Voluntário.
Lançamento
No dia 21/11/2000, a empresa importou 5.663.404,00 Kg de querosene de
aviação, e solicitou redução tarifária e 6% (seis por cento) para 3% (três por cento) do imposto
de importação com fulcro no Acordo de Complementação Econômica no 39 – ACE 39, firmado
no âmbito da Aladi.
Em procedimento de revisão aduaneira, constatou-se que o Certificado de Origem
no ALD-1001237919, emitido na Venezuela, informava aquele país como sendo o país de
origem, e o exportador como sendo a PDVSA Petroleo y Gas S.A, ao passo que a declaração de
importação foi instruída com fatura emitida pela Petrobrás International Finance Company –
Pifco, sediada nas Ilhas Cayman.
Com base nessas constatações, a Fiscalização Federal considerou não atendidos os
requisitos legais para o reconhecimento da redução tarifária pleiteada e constitui o crédito
tributário em auto de infração – diferença de impostos, multa de ofício por declaração
inexata/falta de pagamento, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Foi ainda exigida multa de mora sobre a diferença de imposto apurada pelo
próprio importador, que retificou a declaração de importação, mas recolheu o valor
correspondente sem acrescentar a multa de mora.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada do auto de infração, a empresa apresentou impugnação ao
lançamento, alegando, em linhas gerais, que a jurisprudência do Conselho de Contribuintes
acerca do assunto lhe é favorável; explicou as razões comerciais, cambiais e financeiras que
justificam os termos nos quais a transação foi levada a efeito; que a Resolução no 78 e Acordo no
91 não vedam a intermediação; que descabe a perda de redução por não ser informado a
quantidade de mercadoria certificada; que a mercadoria foi enviada diretamente do país produtor
para o Brasil; que o art. 10 da Resolução 78 determina, nesses casos, a realização de consulta
entre os governos dos países envolvidos; que a fatura comercial que consta no campo referente à
declaração de origem não diverge da fatura que instruiu o processo da Pfico; que a legislação do
auto de infração em nenhum momento menciona perda do direito à redução; trouxe à lume
disposições constitucionais, assim como o art. 112 do CTN; etc.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza apreciou a
impugnação e, em decisão consubstanciada no acórdão no 08-16.728, lhe deu parcial provimento,
para excluir a exigência da multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), por
força da aplicação retroativa da legislação mais benéfica ao contribuinte. Além disso, na referida
decisão, o colegiado entendeu que seria incabível a aplicação de preferência tarifária nos casos
em que há divergência entre o certificado de origem e a fatura comercial, bem como quando o
produto importado é comercializado por terceiro país, sem que tenham sido atendidos os
requisitos previstos na legislação de regência.
Recurso Voluntário
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.717 - CSRF/3a Turma
Processo no 18336.001558/2005-07

Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou recurso
voluntário ao CARF, reiterando as razões da impugnação e requerendo a reforma da decisão
recorrida, para cancelamento do auto de infração.
Decisão recorrida
Em apreciação do recurso voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
acórdão no 3201-003.436, na qual lhe foi dado provimento. Como fundamento da decisão, o
Colegiado entendeu que a apresentação de todas as faturas comerciais atreladas à operação
triangular, permitindo o cotejo com o certificado de origem, associado à expedição direta da
mercadoria de país signatário do acordo para o Brasil, impõe a manutenção da preferência
tarifária, ainda que o faturamento se dê em país não signatário do acordo.
Recurso Especial Fazenda Nacional
Cientificada do acórdão no 3201-003.436, a Fazenda Nacional interpôs recurso
especial, para discussão da interpretação e aplicação das regras de preferência tarifária no âmbito
da Aladi.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, a recorrente apontou, como
paradigma, o acórdão no 9303-003.102 e argumentou que é incabível a concessão de preferência
tarifária quando não atendidas as condições do favor fiscal.
Em despacho de análise de admissibilidade, o presidente da câmara deu
seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Contrarrazões da contribuinte
Cientificada do acórdão no 3201-003.436, do recurso especial da Fazenda
Nacional e de sua análise de admissibilidade, a contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso
especial da Fazenda, requerendo que não lhe seja dado seguimento, por falta de similitude fática
entre o recorrido e o paradigma e, no mérito, que lhe seja negado provimento, para manutenção
da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Em sede de contrarrazões, a contribuinte argumenta que o recurso não deve ser
conhecido. Considera que não há similitude fática entre a decisão recorrida e os acórdãos
paradigma. Explica que o recorrido tratou do Acordo de Complementação Econômica ACE no
39, firmado no âmbito da Aladi, e os paradigma, do Acordo de Complementação Econômica
ACE no 27, firmado entre Brasil e Venezuela.
Sem razão a contrarrazoante. Como se depreende do teor do texto que segue,
extraído do voto condutor da decisão paradigma, as condições determinadas, tanto quanto a
legislação aplicável, são as mesmas nos dois acórdãos confrontados. Observe-se.
De outro lado, não se pode olvidar que, com a globalização, é cada vez mais frequente
as operações comerciais que envolvam mais de 2 países, denominadas de operações
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.717 - CSRF/3a Turma
Processo no 18336.001558/2005-07

triangulares. A par dessas mudanças nas relações comerciais internacionais, o
Comitê de Representantes da ALADI editou a Resolução 232, que veio a ser
incorporada na legislação brasileira pelo Decreto n° 2.865, publicado em
08/12/1998. Essa resolução alterou o Acordo 91, no sentido de modificar o regime
de origem, passar a permitir a participação de um operador de um terceiro país,
membro ou não da ALADI, da seguinte forma:
SEGUNDO Quando a mercadoria objeto de intercâmbio for faturada por um
operador de um terceiro país, membro ou não membro da Associação, o produtor
ou exportador do país de origem deverá indicar no formulário respectivo, na área
relativa a "observações", que a mercadoria objeto de sua Declaração será
faturada de um terceiro país, identificando o nome, denominação ou razão
social e domicílio do operador que em definitivo será o que fature a operação a
destino."
Na situação a que se refere o parágrafo anterior e, excepcionalmente, se no
momento de expedir o certificado de origem não se conhecer o número da
fatura comercial emitida por um operador de um terceiro país, a área correspondente
do certificado não deverá ser preenchida. Nesse caso, o importador apresentará à
administração aduaneira correspondente uma declaração juramentada que
justifique o fato, onde deverá indicar, pelo menos, os números e datas da fatura
comercial e do certificado de origem que amparam a operação de importação.
Mérito
Uma vez que o tema tenha sido objeto de decisões bastante recentes, tomadas no
âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, por uma questão de economia processual e
tendo em vista o disposto no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/991, adoto os fundamentos do voto da
lavra do i. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, em decisão proferida nos autos do processo
administrativo n.o 10209.000969/2004-30, acórdão no 9303-007.269, de 14 de agosto de 2018,
que a seguir transcrevo.
A discussão desse processo gira em torno do tratamento beneficiado de importação
efetuada pela recorrente utilizando-se de preferência tarifária com suporte no
Acordo de Complementação Econômica no 39 (ACE 39), firmado entre o
Governo Brasileiro com os Governos da Colômbia, Equador, Peru e Venezuela,
Países Membros da Comunidade Andina. Grosso modo, trata-se de redução tarifária do
Imposto de Importação, caso os produtos sejam adquiridos daqueles países em
determinadas condições. Ou seja, trata-se de uma regra de exceção, benefício
fiscal, o qual reclama a aplicação do art. 111 do CTN.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
É da essência das regras de exceção, a aplicação literal dos dispositivos que as
concedem. Isto porque, se de um lado estabelece-se um tratamento beneficiado, de
outro, as regras condicionantes devem ser seguidas com rigor. Nesse sentido, vejamos
o que dispunham as regras para o aproveitamento da redução tarifária pretendida. No
início do referido acordo, vigia o disposto na Resolução ALADI no 78, o qual

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.717 - CSRF/3a Turma
Processo no 18336.001558/2005-07

não permitia a possibilidade de triangulação comercial nos moldes realizados pela
contribuinte no presente processo.
Art. 4o da Resolução ALADI no 78:
QUARTO Para que as mercadorias originárias se beneficiem dos tratamentos
preferenciais, as mesmas devem ter sido expedidas diretamente do país
exportador para o país importador. Para esses efeitos, considera-se como
expedição direta:
a) As mercadorias transportadas sem passar pelo território de algum país não
participante do acordo.
b) As mercadorias transportadas em trânsito por um ou mais países não
participantes, com ou sem transbordo ou armazenamento temporário, sob a
vigilância da autoridade aduaneira competente nesses países, desde que:
i) o trânsito esteja justificado por motivos geográficos ou por considerações
referentes a requerimentos do transporte;
ii) não estejam destinadas ao comércio, uso ou emprego no país de trânsito; e
iii) não sofram, durante seu transporte e depósito, qualquer operação diferente da
carga e descarga ou manuseio para mantêlas em boas condições ou assegurar
sua conservação.
Veja que na vigência do art. 4o, acima transcrito, as mercadorias deveriam ser
faturadas diretamente do país exportador para o importador, admitindo o seu trânsito
por outro país, em síntese, somente por razões de logística do transporte. Não se
permitia a participação de outro país interveniente com emissão de fatura nele
ocorrida, como no presente caso. Somente a partir de 08/12/98, com a entrada em
vigência da Resolução ALADI no 232 é que se passou a permitir, com uma série de
condicionantes. O disposto na Resolução ALADI 232, foi consolidado na Resolução
ALADI no 252, o qual transcrevo abaixo:
NONO. Quando a mercadoria objeto de intercâmbio for faturada por um operador de
um terceiro país, membro ou não da Associação, o produtor ou exportador do
país de origem deverá indicar no formulário respectivo, no campo relativo a
“observações”, que a mercadoria objeto de sua Declaração será faturada de um
terceiro país, identificando o nome, denominação ou razão social e domicílio do
operador que, em definitivo, será o que fature a operação a destino.
Na situação a que se refere o parágrafo anterior e, excepcionalmente, se no momento
de expedir o certificado de origem não se conhecer o número da fatura
comercial emitida por um operador de um terceiro país, o campo correspondente
do certificado não deverá ser preenchido. Nesse caso, o importador apresentará
à administração aduaneira correspondente uma declaração juramentada que
justifique o fato, onde deverá indicar, pelo menos, os números e datas da fatura
comercial e do certificado de origem que amparam a operação de importação.
Somente com a Resolução 232, que passou a viger no país a partir de 08/12/98, é
que se permitiu a participação de um operador de terceiro país, porém as regras
para esta participação são claras e não poderiam ser ignoradas pela Petrobrás. Primeiro
que são de fáceis cumprimento e seu conteúdo é de clareza meridiana. Então bastava
constar o número da fatura do terceiro interveniente já no próprio certificado de
origem. Se o número da fatura, ainda não era conhecido, a determinação é que se
deixasse em branco o espaço e que fosse apresentada no momento do desembaraço a
declaração juramentada. Com certeza a motivação dessas exigências têm
fundamento no controle aduaneiro. Ao abandonar ao livre arbítrio estas condições
a Petrobrás afastou do conhecimento imediato da aduana as reais condições de sua
importação. A comprovação documental em momento bem posterior aos fatos,
podem prejudicar a perfeita verificação se os documentos apresentados
correspondem aos fatos erigidos. Portanto, penso ser incabível, uma empresa do porte
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.717 - CSRF/3a Turma
Processo no 18336.001558/2005-07

da recorrente, não se submeter a regras simples estabelecidas a nível de tratado
internacional.
No particular, ao contrário de como pretende fazer crer a contribuinte, a legislação
de regência não foi observada.
A declaração de importação no 00/1121826-0 foi instruída com a fatura comercial
no PIFSB-1192/00, emitida pela empresa Petrobrás International Finance Company - Pifco,
sediada nas Ilhas Cayman, país não membro da Aladi, enquanto que o Certificado de Origem no
ALD-1001237919 indicava, como país de origem, a Venezuela, a PDVSA – Petroleo y Gas S.A.,
como exportadora, e a fatura comercial no 124219-0 como sendo a fatura que correspondia à
transação comercial. Ou seja, o produtor ou exportador do país de origem (e isso é incontroverso
nos autos) não indicou no Certificado, no campo observações, todas as informações relativas ao
fato de que a mercadoria seria faturada de um terceiro país, tampouco informou o nome,
denominação ou razão social e domicílio do operador que, em definitivo, faturaria a mercadoria.
Com base nesses fundamentos, voto por dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital